Tribunal: TJBA
Processo: 8068740-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068740-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: VALQUIRIA FERNANDES SANTOS AGRICOLA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio de valores, via Sisbajud, em razão do descumprimento da decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar o tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A decisão recorrida decorre da ação de obrigação de fazer na qual foi determinada a continuidade do tratamento, sob pena de multa diária.

A Agravante, além de não emitir os boletos para pagamento das mensalidades, alterou unilateralmente o local do tratamento, transferindo o Agravado para clínica situada em município diverso da sua residência, dificultando o acesso do paciente ao tratamento prescrito.

II. Questão em discussão

O cerne da questão é determinar se houve descumprimento da decisão judicial por parte da operadora de saúde, justificando o bloqueio de valores em suas contas para garantir a continuidade do tratamento.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que a Agravante dificultou a execução da decisão judicial ao transferir o atendimento para localidade diversa da residência do paciente, sem justificativa plausível, o que viola o direito do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que as operadoras de planos de saúde podem definir quais doenças serão cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente. A negativa de cobertura é considerada abusiva (AgInt no AREsp 1693968/SP).

O bloqueio de valores é medida excepcional, mas justificável diante do descumprimento reiterado da decisão judicial e da necessidade de assegurar o tratamento da criança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de tratamento médico prescrito ao beneficiário de plano de saúde, sobretudo quando não houver justificativa plausível para a alteração do local do atendimento. 2. O bloqueio de valores em conta da operadora de saúde é medida excepcional, mas justificável quando há descumprimento reiterado de decisão judicial que visa garantir a continuidade do tratamento do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, 6º, I e III, 39, V; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Terceira Turma, j. 15/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2083773/MS, Quarta Turma, j. 13/02/2023; TJ-BA, AI 80357423720208050000, Quarta Câmara Cível, j. 16/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075448-85.2024.8.05.0000, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Conceição de Salvador, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado M.F.S.A, representado por sua genitora VALQUIRIA FERNANDES SANTOS AGRICOLA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E DE DUPLICIDADE RECURSAL, ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, CONHECER PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA